Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal, convertido em cumprimento de sentença após a prolação da decisão agravada[1], fora extinto, nos termos do artigo 924, inciso II[2], do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões precedentes restam irreversivelmente superadas e prejudicadas. Assim, alinhadas essas ponderações, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo que interpusera. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 133577788 (fls. 945/946), Cumprimento de Sentença no 0704188-54.2022.8.07.0001+ [2] “924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;”